Tribunal: STF
Processo: RE 104944
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-15
Data de publicação: 1985-03-15

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
JUROS COMPENSATORIOS. JUROS DE MORA. IMPUGNAÇÃO TARDIA
QUANTO A DECISÃO SOBRE OS PRIMEIROS E ACOLHIMENTO DO
RECURSO QUANTO A INCIDENCIA DOS SEGUNDOS.
TENDO SIDO A IMPUGNAÇÃO QUANTO A CESSAREM OS JUROS
COMPENSATORIOS NA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
DECISÃO FORMULADA APENAS NAS RAZOES DO RECURSO E NÃO
INICIALMENTE, QUANDO DE SUA INTERPOSIÇÃO, NÃO PODE
ELA SER CONHECIDA, POR TARDIA. NAS RAZOES DO EXCEPCIONAL
NÃO PODEM OS RECORRENTES SUSCITAR TEMA NOVO,
MAS APENAS JUSTIFICAR O QUE TENHA SIDO OBJETO DA PETIÇÃO
RECURSAL.
QUANTO AOS JUROS MORATORIOS, FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DA
CORTE NO SENTIDO DE QUE DEVEM SER CONTADOS A PARTIR DA
CITAÇÃO, NAS CHAMADAS DESAPROPRIAÇÕES INDIRETAS - QUE
OUTRA COISA NÃO E SENAO UMA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
ATO ILICITO - COM BASE NO ART. 1536, PAR-2., DO
COGIGO CIVIL, C/C O ART-1. DA LEI 4414, DE 1964.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE PROVIDO.